Tribunal: TJDFT
Processo: 0718849-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718849-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MACLEINE ALVES CATUNDA EMBARGADO: ROBERTA NASSER ALVAREZ DO NASCIMENTO, MARCELLA GOULART GARCIA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 30549821) opostos por MACLEINE ALVES CATUNDA em face de ROBERTA NASSER ALVAREZ DO NASCIMENTO e MARCELLA GOULART GARCIA, ante Acórdão (ID 30400096) que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, conheceu o recurso e deu parcial provimento. Intime-se a parte Embargada, ROBERTA NASSER ALVAREZ DO NASCIMENTO e MARCELLA GOULART GARCIA, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 18 de novembro de 2021 16:42:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador